Tribunal: TJMT
Processo: 1004113-35.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004113-35.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 014.330.211-61 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (APELANTE), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA Nº 905/STJ RECURSO, EM PARTE, PROVIDO.

Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Quanto aos juros moratórios, a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação, conforme o encaminhamento dado pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, em face da decisão desfavorável à autora da ação originária, por mim proferida nos autos do recurso de Apelação com Remessa Necessária em foco.

Inconformada com o desprovimento da última decisão, o autor, Júlio César de Oliveira Nascimento, interpôs o Recurso Especial n. 1004113-35.2016.8.11.0002, do qual a Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, determinou o retorno dos respectivos autos, para eventual juízo de retratação, em razão do objeto do recurso ser afeto ao tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e por força do artigo 1.042, §2º, do NCPC, foi aplicado à sistemática dos recursos repetitivos. (Id. 28496459).

Assim, vieram-me, conclusos, os autos.

Da breve análise das razões do Recurso, extrai-se que a parte Autora insurge-se contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação n.
1004113-35.2016.8.11.0002
, no qual, por unanimidade, foi dado provimento ao apelo para afastar a prescrição e reformar a sentença, e determinar a liquidação na apuração de eventual defasagem na remuneração, além do índice, bem como adequar os consectários legais, para que, inicialmente seja feita pelo INPC, e, após a data de 30/06/2009, incidam os índices oficiais de remuneração básica e juros, aplicados à caderneta de poupança e os honorários definidos quando da liquidação da sentença.

A parte recorrente sustenta que o entendimento, quanto à aplicação da TR, está equivocado, já que o Supremo Tribunal Federal entende que tal posição diz respeito à quitação de precatórios.

Aduz que a Terceira Câmara, quando do julgamento do Agravo Regimental n. 131.967/2015, firmou posição de que deve se usar o IPCA como índice de correção monetária, por refletir melhor a inflação acumulada do período.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020